Tribunal: TJDFT
Processo: 0032646-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, CPC). PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO DA COMPRODORA EM OBTER FINANCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. IRDR TEMA 6. PRCEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de corretagem é autônomo, não dependendo, portanto, do cumprimento do contrato de promessa de compra e venda, porquanto a atividade de corretagem diz respeito tão somente à aproximação da partes, exaurindo-se diante do acordo de vontades firmado entre o promissário comprador e o promitente vendedor.

2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.596/SP, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 anos previsto no §3o, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil, para pretensões de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, o qual se justifica ante a vedação ao enriquecimento sem causa.

3. O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional deve ser considerado o dia da celebração do contrato de corretagem, e não a eventual data da resolução do contrato de promessa de compra e venda. Isso porque o contrato de corretagem é autônomo, não podendo o seu prazo prescricional ser atrelado ao término do contrato de promessa de compra e venda, que com ele em nada se confunde, sob pena de restar descaracterizada a natureza jurídica do negócio de corretagem.

4. A cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na entrega do imóvel não é abusiva, uma vez que objetiva sanear o adiamento da entrega da obra decorrente de eventos previsíveis, cotidianos e inerentes à grandeza e duração do empreendimento.

5. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

6. “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (IRDR Tema 6).

7. Não há que se falar em repetição do indébito, muito menos em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a compradora não efetua qualquer pagamento das taxas condominiais objeto do litígio e não se evidencia a má-fé por parte da construtora, que cobrou os valores amparada, inicialmente, por previsão contratual, afastada judicialmente.

8. Apelações da autora e da ré conhecidas e não providas.